Tribunal: STF
Processo: RE 592264
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA 
   FINANCEIRO. INCISO VI DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUSTIÇA 
   FEDERAL. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal firmou-se no sentido de que a competência para o julgamento 
   dos crimes tipificados na Lei 7.492/1986 é da Justiça Federal. 
   Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.